Tribunal: TJMT
Processo: 1044610-32.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044610-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEBASTIAO FRANCISCO RONDON DA SILVA - CPF: 039.459.681-19 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), J. C. R. D. S. (APELADO), P. R. R. D. S. (APELADO), S. C. R. D. S. (APELADO), SEBASTIAO FRANCISCO RONDON DA SILVA - CPF: 039.459.681-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044610-32.2020.8.11.0041

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS:

J. C. R. D. S., P. R. R. D. S. e S. C. R. D. S. representados pelo genitor SEBASTIÃO FRANCISCO RONDON DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (óbito) – por meio da certidão de óbito –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
J. C. R. D. S., P. R. R. D. S. e S. C. R. D. S. representados pelo genitor SEBASTIÃO FRANCISCO RONDON DA SILVA
,
que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial,
condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),

devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do acidente (1º/09/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 135781507), a seguradora defende que os apelados não lograram êxito em demonstrar fato constitutivo do direito alegado como determina a regra do artigo 373, inciso I, do CPC/15, tendo em vista que o boletim de ocorrência foi elaborado de forma unilateral tão somente para atender solicitação de liberação de corpo que veio a óbito no hospital, não havendo o registro/conclusão feito por autoridade policial que a morte teve como causa de fato o acidente noticiado.

Destaca, ainda, inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e a morte da vítima, haja vista que na certidão de óbito não há o registro de que a causa da morte tenha sido em razão do acidente noticiado, bem como não fora juntado Auto de Necrópsia/Laudo Cadavérico demonstrando que de fato a genitora das apeladas tenha falecido em razão do acidente noticiado.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 135781512).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 143751694).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
J. C. R. D. S., P. R. R. D. S. e S. C. R. D. S. representados pelo genitor SEBASTIÃO FRANCISCO RONDON DA SILVA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
sustentando, em síntese, que no dia 22/8/2020, a genitora/esposa
JESSICA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA
foi vítima fatal de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial (ID 135781420), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a morte da
de cujus
e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram o processo de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, da própria documentação médica juntada aos autos, verifica-se que a
de cujus
deu entrada no hospital Municipal de Cuiabá em 22/08/2020, vítima de acidente de motocicleta, permanecendo internada por 10d 9h 14min, vindo a óbito em 1/09/2020, vejamos:

Outrossim, o próprio Boletim de Ocorrência (ID. 135781469) teve como comunicante CIOSP – Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – narrando os fatos um dia após o óbito, vejamos:

NARRATIVA

“A EQUIPE TANGO 01 FOI SOLICITADA VIA CIOSP PARA ATENDER A UMA SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE CORPO DE UMA PESSOA QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALADA NO HOSPITAL CENTRAL DE CUIABA E QUE VEIO A ÓBITO NESTA DATA. TRATAVA SE DE UMA JOVEM DE 25 ANOS
VITIMA DE ACIDENTE DE TRANSITO
NO MUNICIPIO DE POCONE E QUE DEU ENTRADA NO HOSPITAL MESTA CAPITAL NO DIA 20/08/2020 VITIMA DE ACIDENTE DE TRANSITO CONFORME BOLETIMM DE ATENDIMENTO NR 203748 DATADO DE 22//08/2020, NO MINICIPIO ACIMA CITADO, E QUE ASSIM CHEGANDO AO LOCOU REALIZOU A CONFECCAO DA REQUISIÇÃO DE NECROPISIA DE NUMERO 20/013 EM NOME DE JESSICA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA NO QUAL PESQUISADO NO SISTEMA DE REGISTRO DE OCORRENCIA NAO FOI LOCALIZADO NENHUM BOLETIM EM SEU NOME REFERENTE AO ACIDENTE.”

Assim, constata-se que ao contrário do que alega a seguradora, a causa da morte da
de cujus
foram as complicações clínicas decorrentes das lesões a ela causadas pelo acidente automobilístico ocorrido em 22/08/2020.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a morte de
JESSICA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA
se deu em razão do acidente de trânsito tal como narrado nos autos, fazendo jus seu esposo e filhos à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE QUE OCORREU SETE MESES APÓS O ACIDENTE – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – CAUSA RELACIONADA ÀS LESÕES – NEXO CAUSAL COMPROVADO – EXISTÊNCIA DE OUTRO HERDEIRO QUE NÃO FIGURA NO POLO ATIVO DA DEMANDA – COTA PARTE RESERVADA - HONORÁRIOS MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença deve ser reformada para reservar a cota-parte do pai da vítima. “Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente,
restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade
. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.” (N.U 1032388-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
(N.U 1025206-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (morte) – por meio da certidão de óbito e documentação médica –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte de JESSICA
CRISTINA RODRIGUES DA SILVA
,
mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022